Tribunal: STF
Processo: RE 1589160
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Qualidade Alimentos Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBJETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS. CONTRIBUINTE. ATIVIDADE DESENVOLVIDA. PRODUÇÃO DE CARNE DE ORIGEM BOVINA. RECOLHIMENTO DO ICMS DE FORMA ANTECIPADA (RICMS/1997, ART. 320, III). REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DE ICMS (RICMS/1997, ART. 320-D). DEFERIMENTO. HIPÓTESE EXCEPCIONADORA. REQUISITOS. AQUISIÇÃO DOS INSUMOS DE FRIGORÍFICOS E ABATEDOUROS LOCALIZADOS NA RIDE. MERCADORIAS ADQUIRIDAS EM MUNICÍPIO NÃO ABRANGIDO PELA RIDE. RECOLHI¿¿¿¿¿ ¿¿TECIPADO DO ICMS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECRETO N° 18.955/1997 (RICMS/1997). INCONSTITUCIONALIDADE. ASSEVERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA N° 456. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL N° 1.254/96. PREVISÃO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS À CONSTITUIÇÃO DO TRIBUTO. ICMS. PREVISÃO DE ANTECIPAÇÃO DO FATO GERADOR (ART. 5°, XI, "A"). RICMS/1997. MERA REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 150, §7°, DA CF/88. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o prefixado no Decreto Distrital nº 18.955/1997 (RICMS/1997), encerram condições para o enquadramento do contribuinte no regime especial de recolhimento de ICMS, no caso de atividades de fabrico de carne, (i) que a atividade de fabricação de carne de origem bovina e suína se dê em continuação ao abate, e (ii) que o abatedouro ou seus centros de distribuição adquiram os animais e seus insumos de produtores localizados na RIDE - Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno.
2. Apreendido que a autuação da contribuinte cujo objeto social envolve a fabricação e comércio de produtos de carne fora lastreada na imputação de que os insumos necessários ao desenvolvimento de sua atividade empresarial - carne bovina - haviam sido adquiridos em município não integrante da RIDE, não se subsumindo aos requisitos exigidos para a fruição do regime especial de tributação previsto no artigo 320- D do RICMS/1997, sobeja inviável a anulação de auto de infração lavrado em seu desfavor em razão do não pagamento do ICMS de forma antecipada, na forma do art. 320, inciso III, que passara a ser devido a partir do momento do ingresso das mercadorias no território distrital.
3. Descumpridos os requisitos normativamente estipulados para a fruição do regime especial de apuração de ICMS (RICMS, art. 320-D e 320-E), lidimo o auto de infração que reconhece que a aquisição de mercadorias de origem bovina remetidas de localidade não integrante da RIDE deve ser submetida ao regime de pagamento antecipado (art. 320, inciso III), não ensejando essa apreensão hipótese de regime hibrido de tributação, porquanto a apuração especial, embora ocorra em regime de substituição, é deferida não em razão do contribuinte em si, mas em função da operação que exerce, sobre a qual, individualmente analisada, somente deve incidir um regime de tributação.
4. Conquanto possível o desenquadramento do contribuinte do regime especial de tributação se aferido o descumprimento dos requisitos estipulados para gozo do beneficio, não consubstancia providência indispensável para submissão das operações comerciais de aquisição de mercadorias de origem animal de região não abarcada pela RIDE à apuração antecipada de ICMS, de modo que, tratando-se de operação comercial em plena dissonância com os requisitos afetos ao regime especial, fica sujeita ao regime de pagamento antecipado de ICMS, não havendo que se falar em hipótese de regime hibrido de tributação, pois, tendo a Portaria nº 225/2006, do Secretário de Estado da Fazenda do DF, feito menção mais propriamente às atividades comerciais classificadas no CNAE, a fruição do regime especial encontra-se condicionada à efetiva prática das atividades comerciais ali relacionadas e ao atendimento dos requisitos estatuidos para tanto.
5. Analisando o tema afeto à sistemática da antecipação tributária no regime normal de tributação, isto é, quando inexistente hipótese de substituição tributária, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 598.677/RS, firmara tese (Tema nº 456) vinculante segundo a qual "[a] antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito (...)", descerrando que, tendo a Lei Distrital nº 1.254/1996, em subserviência ao principio da legalidade tributária, estabelecido os contornos normativos acerca das regras de incidência do ICMS cobrado de forma antecipada, de sua base de cálculo, de suas alíquotas, de sua sujeição passiva, do local da operação e, principalmente, do seu fato gerador, a regulamentação inaugurada pelo Decreto nº 18.955/1997 (RICMS/1997), inclusive no que diz respeito ao regime de cobrança antecipada de ICMS, não encerra violação ao entendimento estratificado pela Suprema Corte, tampouco ao art. 150, §7º, da Constituição Federal.
6. Cingindo-se a antecipação do ICMS a uma mera antecipação de seu recolhimento, que decorre, de sua vez, da antecipação do momento de ocorrência do fato gerador, não se confundindo, portanto, com a instituição de um novo tributo, e, outrossim, tendo a legislação distrital expressamente fixado o momento do fato gerador em casos que tais, assentando sua ocorrência no momento da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, as demais regulamentações realizadas pela via infralegal, porquanto observados os contornos de solução derivados da lei distrital, não descerram violação à legalidade tributária, não se sujeitando, portanto, à máxima da reserva legal (Lei Distrital 1.254/1996, art. 5º, inciso XI, alinea "a"; RICMS/1997, art. 320).
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do art. 942 do CPC.” (APELAÇÃO CÍVEL 0703073-73.2024.8.07.0018, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 12.2.2025)

Na minuta sustenta-se violação do art. 5°, caput, II,  150, § 7 e 155, § 2°, I, da Constituição da República, bem como do Tema 456 do STF.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.

Da análise dos autos, nota-se que a controvérsia se baseia na verificação das disposições da Lei Distrital n° 1.254/1996, para saber se são suficientes para autorizar, por meio de decreto distrital, a antecipação do recolhimento do ICMS incidente sobre a entrada de mercadoria em seu território, nos termos do Tema nº 456/RG.
O Tribunal de origem, entendeu que “tendo a Lei Distrital n° 1.254/1996, em subserviência ao princípio da legalidade tributária, estabelecido os contornos normativos acerca das regras de incidência do ICMS cobrado de forma antecipada, de sua base de cálculo, de suas alíquotas, de sua sujeição passiva, do local da operação e, principalmente, do seu fato gerador, a regulamentação inaugurada pelo Decreto n° 18.955/1997 (RICMS/1997), inclusive no que diz respeito ao regime de cobrança antecipada de ICMS, não encerra violação ao entendimento estratificado pela Suprema Corte [Tema n° 456], tampouco ao art. 150, §7°, da Constituição Federal.” (e-doc. 68)
Verifica-se, portanto, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da existência de lei local autorizadora do recolhimento antecipado de ICMS demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Distrital n° 1.254/1996 e o Decreto Distrital nº 18.955/1997 - RICMS/1997), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. LEI ESTADUAL Nº 10.259/1989. DECRETO ESTADUAL Nº 27.764/2005. TEMA 456 RG. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito” (Tese 456 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1290851 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23-04-2025  PUBLIC 24-04-2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 4. Cobrança antecipada do ICMS-DIFAL para empresas optantes pelo Simples Nacional. Tema 456 da sistemática da repercussão geral. Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto nº 43.080/2002. 5. Questão de natureza infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos aptos a modificar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1461918 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-10-2024  PUBLIC 11-10-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. COBRANÇA. NECESSIDADE DE LEI EM SENTIDO ESTRITO: TEMAS 456 e 517 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE nº 1.248.967-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2023)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente